Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
2. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
3. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite várias operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do cliente e em um curto espaço de tempo, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, caracteriza a falha na prestação de serviço.
4. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
5. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça deve ser utilizada como parâmetro para fixação do termo inicial dos juros de mora em casos de condenações ao pagamento de reparação por dano moral.
9. Apelação desprovida.